Tribunal: TJSP
Processo: 2206215-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO do embargante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo dispositivo legal. Decisão mantida.

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO do embargante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo dispositivo legal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*